Tribunal: STF
Processo: Rcl 50478
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Paulo Fernando Teixeira, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo 0000569-73.2017.5.17.0012.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão que determinou o sobrestamento do feito merece reparo, porquanto a matéria discutida não apresenta identidade fática com a orientação firmada no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046).



    Nesses termos, aduz que o processo na origem tem como objeto o pagamento de horas extras em turnos ininterruptos de revezamento, direito que estaria resguardado pelo art. 7º, inciso XIV da CF/88, de modo que inexistiria estrita aderência com a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), que determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Em suas palavras, afirma que:



    “(...) o Tema nº 1.046 traz discussão acerca da ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’. Ora, o artigo 7º, inc. XIII da Constituição Federal é no sentido de que a duração da jornada de trabalho não será superior a oito horas diárias. 



    Ademais, o inciso XIV do artigo 7º da Constituição Federal, garante que o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, não pode ultrapassar a jornada de 06 horas/diários. 



    Desse modo, tem direito os autores ao pagamento das horas que extrapolaram o limite da 6ª hora diária ou 36ª semanal, à luz da jornada especial conferida pelo art. 7º, XIV, da CF, e divisor 180”. (eDOC 1, p. 12)



     



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação “eis que os efeitos da decisão proferida no processo ARE 1.121.633 não alcançam a matéria de jornada diária de trabalho em turno ininterrupto de revezamento que está prevista na Constituição Federal/88”. (eDOC 1, p. 18)



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o reclamante sustenta que a matéria discutida na origem não apresenta identidade fática com a orientação firmada no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046).



    No ponto, ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)



    Assim, esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.121.633-RG/GO, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida naqueles autos, assim resumida:



    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei). 



    Destaco que, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.



    Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região considerou inválida cláusula de convenção coletiva que previa jornada em turno ininterrupto de revezamento, consoante julgado assim ementado:



    “TURNO ININTERRUPTO - ESCALA DE 12h DIÁRIAS EM REGIME DE 4x4 - NULIDADE DE ACT - SÚMULA 423 DO TST. É nula a cláusula de convenção coletiva que pactua jornada de 12 horas diárias em turno ininterrupto de revezamento. Inteligência da Súmula 423 do TST. (Recurso parcialmente provido)”. (eDOC 190)



    Remetidos os autos ao Tribunal Superior do Trabalho por ocasião da interposição de recurso de revista, foi determinado o sobrestamento do feito nos seguintes termos:



    “Discute-se no presente feito a validade de norma coletiva que restringe o direito à jornada reduzida em turnos ininterruptos de revezamento.



    Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema nº 1.046 – ‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’ -, no âmbito do ARE 1.121.633/GO, e que o Relator do feito, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da matéria, encaminhem-se os autos à Secretaria da 7ª Turma, onde deverão permanecer até ulterior deliberação”. (eDOC 241)



    Assim, não se verifica desacordo entre o ato reclamado e o decidido no Tema 1046/RG, de modo que não há como se concluir pela alegada violação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente